Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0725072-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA VALCACIO DE SOUSA, GERALDO CICERO DE SOUSA AGRAVADO: ANTONIO LACERDA BEMFICA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Agravo de instrumento interposto por SANDRA VALCACIO DE SOUSA e GERALDO CICERO DE SOUSA em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo à decisão que, em execução extrajudicial, rejeitou os embargos e determinou a penhora de 10% dos rendimentos da devedora Sandra Valcacio. A peça recursal repete as argumentações de que a dívida objeto da execução, oriunda de contrato de locação, encontra-se devidamente paga. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Como bem analisado na decisão agravada, os devedores não juntaram aos autos os recibos de pagamento ou de depósito que comprovem o pagamento da locação e de seus acessórios, de modo que não se tem como suspender o curso do processo execução, inclusive da penhora determinada. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.